Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-43.2025.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Extinção do processo sem resolução de mérito. Ausência de citação. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC.
2. A parte autora foi intimada para indicar novo endereço do réu, após tentativas frustradas de citação por via postal e oficial de justiça, mas permaneceu inerte.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não realização da citação.
III. Razões de decidir
4. A inexistência de citação válida configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção sem resolução do mérito.
5. É desnecessária a intimação pessoal da parte autora quando não se trata de abandono da causa.
IV. Dispositivo
6.Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 485, IV e VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1725832, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05.07.2023; TJDFT, Acórdão 1838957, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 20.03.2024.